Tribunal: TJES
Processo: 0016515-16.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016515-16.2013-8.08.0048

APTE/APDO: NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS

APTE/APDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

APTE/APDO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE TRANSPORTE COLETIVO. SEGURADORA DENUNCIADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. CONJUGE SUPERSTITE. DATA EM QUE O FALECIDO ALCANÇARIA A IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. FILHO MENOR. 24 ANOS DE IDADE. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Considerando a regra do prazo em dobro do art. 229 do CPC, bem como a contagem em dias úteis do art. 219 do mesmo diploma legal, o prazo para a interposição do recurso de apelação findou-se em 21/11/2019, data exata de interposição das razões recursais da empresa ré, Serramar, sendo, portanto, tempestivas.

2 – A responsabilidade pelo evento danoso recai exclusivamente sobre o condutor do ônibus de propriedade da requerida, que, em desrespeito à sinalização de trânsito (placa indicativa de parada obrigatória “pare” e de “rotatória”), adentrou, subitamente, em rotatória (conforme indica a foto intitulada “pista onde seguia o ônibus”), na qual trafegava a vítima, Sr. Robson José Gatti, com este colidindo pela lateral, ceifando a sua vida.

3 - A dinâmica do sinistro aponta, inequivocamente, a improcedência da invocação de excludente de ilicitude sustentada pelas requeridas em suas razões recursais, bem como, por certo, da ocorrência de culpa concorrente. E, estando patente a inobservância de normas jurídicas que preveem medidas idôneas a evitar ou diminuir o dano, consubstanciando-se em causa necessária à consecução do dano verificado, impõe-se a análise das devidas reparações.

4 - De fato, o boletim de ocorrência (fl. 54) atesta que “o acidente danificou totalmente a moto”. Demonstrada a ocorrência do dano e, reforce-se, inexistente a comprovação nos autos de culpa exclusiva da vítima, deverá a empresa apelante indenizar, no caso, a Sra. Neide Maria dos Santos Gatti, de acordo com o valor previsto na tabela FIPE vigente no momento do sinistro, o que corresponde, conforme demonstrado nos autos, ao montante de R$2.515,00 (dois mil, quinhentos e quinze reais), pois, em que pese a alegação de que a motocicleta esteja registrada em nome de terceiro, é cediço que a transferência do domínio, em se tratando de compra e venda de bem móvel, opera-se pela simples tradição e, assim, a sua posse faz presumir a propriedade da coisa, presunção que só pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário, o que inexiste nos autos.

5 - Escorreita a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores efetivamente despendidos com o funeral do
de cujus
, devidamente comprovados nos autos, pois decorrente da obrigação do causador do dano ressarcir o prejuízo patrimonial, rejeitada, por certo, a pretensão de afastar a legitimidade da viúva para pleitear o pagamento, porquanto, inobstante a nota fiscal tenha sido emitida em nome de terceiro, o documento está intrinsecamente vinculado ao acidente, não se podendo exigir que, no momento do luto, os familiares se incumbam de tal dever.

6 - A condição de dependência econômica, pressuposto para a concessão da pensão, é presumida para a esposa e, por força de lei, aos filhos menores. Deste modo, conforme sólida e pacífica jurisprudência pátria,
a pensão mensal devida deve corresponder a 2/3 dos rendimentos líquidos que auferia a vítima por ocasião do acidente que a levou à morte
, o que corresponde ao montante paradigma de R$1.117,00 (mil e cento e dezessete reais), de modo que, resta parcialmente acolhida a insurgência da transportadora apelante quanto ao parâmetro de pensionamento com base no rendimento líquido e não bruto auferido. O dever de pagamento de pensionamento tem como termo final os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados) para o filho menor, não merecendo retoque a sentença primeva no ponto.

7 - Por sua vez, impõe-se a reforma da sentença quanto ao termo final da obrigação de pagamento do pensionamento à viúva para que passe a constar, conforme entendimento pacífico do STJ, que será percebido até
a data em que
a vítima do evento danoso
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

8 -
Por conseguinte, no que concerne ao
quantum
reparatório fixado na sentença, verifica-se que o mesmo deve ser majorado para valor correspondente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porquanto figura-se condizente com os parâmetros adotados por este e. Tribunal de Justiça em casos similares, variando entre R$30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por familiar atingido, conforme esclarecem os julgados colacionados.

9 -
No que tange ao pleito da seguradora Apelante de não aplicação de juros e correção monetária em razão da condição suspensiva prevista na Lei 6.024/74, a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença,
porquanto, a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.

10 – Recursos conhecidos. Recurso da seguradora não provido e da empresa de transporte coletivo parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0016515-16.2013-8.08.0048, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar suscitada pelos demandantes e, na sequência,
CONHECER
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
DAR PACIAL PROVIMENTO
ao recurso de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e
DAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo de NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016515-16.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI
APELADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016515-16.2013-8.08.0048

APTE/APDO:

NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS

APTE/APDO:

SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

APTE/APDO:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Sustentam os autores, em contrarrazões, que o recurso manejado por SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, fora interposto fora do prazo legal e, portanto, intempestivo, merecendo o seu não conhecimento.

Pois bem. A sentença recorrida fora disponibilizada no Diário de Justiça em 27/09/2019 e considerada publicada em 30/09/2019 (fl. 374). O prazo para interposição de apelação deflagrou-se, portanto, em 01/10/2019.

Ocorre que, na data de 28/10/2019 não houve expediente em decorrência do dia do servidor, conforme art. 293 da Lei Complementar Estadual n. 46/1994. Outrossim, por meio dos atos normativos
165/2019, 171/2019, 173/2019 e 176/2019 publicados por este e. Tribunal de Justiça,
foram suspensos os prazos nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 20 de novembro de 2019 e, ainda, em decorrência do feriado nacional, no dia 15 de novembro, não houve expediente na referida data.

Desse modo, considerando a regra do prazo em dobro do art. 229 do CPC, bem como a contagem em dias úteis do art. 219 do mesmo diploma legal, o prazo para a interposição do recurso de apelação findou-se em 21/11/2019, data exata de interposição das razões recursais da empresa ré, Serramar, e, portanto, tempestivas.

Assim sendo, rejeito a preliminar de intempestividade arguida pelos requerentes.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
e apelo adesivo por
NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS,
objetivando modificar a sentença prolatada às fls. 334/337 e integrativa às fls. 368/371, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a ora primeira apelante
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
: (i) ao pagamento da importância de R$ 2.515,00 (dois mil, quinhentos e quinze reais), a NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI, a título de ressarcimento pelos danos materiais, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso (20/04/2013); (ii) ao pagamento do montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais pertinentes às despesas funerárias, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso; (iii) ao pagamento aos autores dos danos materiais sofridos, compreendidos na forma de pensão no valor de R$990,70 (novecentos e noventa reais e setenta centavos), a ser paga mês a mês, corrigida pelos índices de aumento da categoria na qual laborava a vítima Sr. Robson José Gatti, de forma vitalícia, observando-se o valor vencido até a data do trânsito em julgado, com juros e correção monetária desde a data do fato (20/04/2013), que deverá ser pago de uma única vez, bem como; (iv) ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, devendo ser descontado deste valor a verba já recebida pelo seguro DPVAT, correspondente ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar, de forma conjunta, o mérito dos recursos interpostos.

Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Neide Maria dos Santos Gatti (cônjuge), Robson Junior Gatti (filho), Mercya Gatti (filha), Ramon Gatti (filho menor) e Luiz Otávio Xavier Gatti (neto) contra Serramar Transporte Coletivo Ltda e litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 20 de abril de 2013, às 06h18min, na rotatória sentido Porto Canoa, em Maringá, Serra/ES, envolvendo ônibus de propriedade da primeira requerida e o condutor da motocicleta Honda CG125, placa MSU8750, Sr. Robson José Gatti, cônjuge da primeira, genitor dos demais autores e avô do último requerente, ocasionando-lhe o óbito, conforme consta do boletim de ocorrência nº 18004941 (fl. 54).

Emerge dos autos que a responsabilidade pelo evento danoso recai exclusivamente sobre o condutor do ônibus de propriedade da requerida, que, em desrespeito à sinalização de trânsito (placa indicativa de parada obrigatória “pare” e de “rotatória”), adentrou, subitamente, em rotatória (conforme indica a foto intitulada “pista onde seguia o ônibus”), na qual trafegava a vítima, Sr. Robson José Gatti, com este colidindo pela lateral, ceifando a sua vida.

Como visto, o conjunto fotográfico dos autos esclarece que havia no local placa R-1 indicativa de
parada obrigatória
e de placa R-33 indicativa de sentido de circulação na rotatória. Nesse passo, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, a placa R-1, presente no local do acidente, “assinala ao condutor que deve parar seu veículo
antes de entrar ou cruzar
a via/pista”, de modo que, “o sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso III, do CTB” e “
seu uso deve se restringir às situações em que a parada de veículos for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa a simples redução da velocidade
”, quer seja diante de rotatória quer seja diante de trevo, como insiste em diferenciar a transportadora recorrente.

Sobreleva consignar, com o intuito de corroborar a
ratio decidendi
, a fundamentação tecida pelo magistrado primevo, com os seguintes destaques:

Dentro desse contexto, preleciona o artigo 29, inciso III, alínea "b" do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à

circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem,

se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de

passagem:

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.

Assim, se a legislação de trânsito prevê a preferência de quem está realizando a rotatória, a obrigatoriedade de parar quanto ao veículo que transita fora dela se reforça ainda mais no caso em análise, em que restou comprovada a existência de placa com a sinalização "PARE" na rotatória. Comprovado que o automóvel da vítima estava na rotatória, caberia ao automóvel da ré parar seu veículo antes de adentrá-la, o que não ocorreu, conforme as provas obtidas ao longo dos autos e do que se depreende das
alegações da própria requerida, ao dizer em sua defesa que “reduziu a marcha e adentrou as mediações do trevo" (fls. 87/103), acabando por revelar que não parou o veículo
.

[...]

Nessa toada, as provas dos autos revelam que o condutor do veículo pertencente à primeira ré não adotou a cautela necessária ao trafegar pela via, quando esta deveria ser redobrada, por se tratar de veículo grande e pesado.
Aliás, o motorista do coletivo sequer poderia transitar com o veículo em questão, pois, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência acostado à exordial, sua carteira de habilitação estava suspensa
.

Nessa esteira, os testemunhos apresentados com a finalidade de se verificar a subsistência dos elementos probatórios amparam as conclusões até aqui alcançadas, dos quais transcrevo os seguintes recortes:

Geraldo Soares de Oliveira
afirma “
que estava no local do acidente
; [...]
que presenciou o acidente
; [...]
que antes da rotatória existia uma placa sinalizando para parar e um triângulo sinalizando para dar preferência
;
que o ônibus não parou conforme consta na placa
” (fl. 266).

Renilson Nobre Leite
afirma “
qu,e o corpo da vítima estava do lado direito do ônibus saindo da rotatória
;
que acredita que a vítima tenha sido arrastada por 20 metros
” (fl. 265).

Diante do exposto, tenho que a dinâmica do sinistro aponta, inequivocamente, a improcedência da invocação de excludente de ilicitude sustentada pelas requeridas em suas razões recursais, bem como, por certo, da ocorrência de culpa concorrente. E, estando patente a inobservância de normas jurídicas que preveem medidas idôneas a evitar ou diminuir o dano, consubstanciando-se em causa necessária à consecução do dano verificado, impõe-se a análise das devidas reparações.

Danos materiais

Nesse passo, com relação aos danos materiais, a sentença primeva condenou a requerida Serramar ao ressarcimento das despesas funerárias (fl. 72), no valor correspondente a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e pela reparação da perda total do veículo sinistrado de acordo com o valor previsto na tabela FIPE (fl. 76), no montante de R$2.515,00 (dois mil e quinhentos e quinze reais).

De fato, o boletim de ocorrência (fl. 54) atesta que “o acidente danificou totalmente a moto”. Demonstrada a ocorrência do dano e, reforce-se, inexistente a comprovação nos autos de culpa exclusiva da vítima, deverá a empresa apelante indenizar, no caso, a Sra. Neide Maria dos Santos Gatti, de acordo com o valor previsto na tabela FIPE vigente no momento do sinistro, o que corresponde, conforme demonstrado nos autos, ao montante de R$2.515,00 (dois mil, quinhentos e quinze reais), pois, em que pese a alegação de que a motocicleta esteja registrada em nome de terceiro, é cediço que a transferência do domínio, em se tratando de compra e venda de bem móvel, opera-se pela simples tradição e, assim, a sua posse faz presumir a propriedade da coisa, presunção que só pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário, o que inexiste nos autos.

Por sua vez, quanto ao ressarcimento da despesa com o funeral, devidamente comprovada pelo documento de fl. 72, o teor do art. 948, do CC/02, é suficientemente esclarecedor, a saber:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Desse modo, escorreita a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores efetivamente despendidos com o funeral do
de cujus
, devidamente comprovados nos autos, pois decorrente da obrigação do causador do dano ressarcir o prejuízo patrimonial, rejeitada, por certo, a pretensão de afastar a legitimidade da viúva para pleitear o pagamento, porquanto, inobstante a nota fiscal tenha sido emitida em nome de terceiro, o documento está intrinsecamente vinculado ao acidente, não se podendo exigir que, no momento do luto, os familiares se incumbam de tal dever.

Outrossim, conforme entendimento firmado no e. STJ “não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos” (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

Posto isto, a condenação da requerida ao pagamento de pensão mensal aos autores, igualmente, segue mantida. A vítima do acidente causado pelo motorista da empresa ré mantinha atividade laboral (fls. 62/63).

A condição de dependência econômica, pressuposto para a concessão da pensão, é presumida para a esposa e, por força de lei, aos filhos menores. Deste modo, conforme sólida e pacífica jurisprudência pátria,
a pensão mensal devida deve corresponder a 2/3 dos rendimentos líquidos que auferia a vítima por ocasião do acidente que a levou à morte
, o que corresponde, a meu ver, ao montante paradigma de R$1.117,00 (mil e cento e dezessete reais), de modo que, resta parcialmente acolhida a insurgência da transportadora apelante quanto ao parâmetro de pensionamento com base no rendimento líquido e não bruto auferido. O dever de pagamento de pensionamento tem como termo final os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados) para o filho menor, não merecendo retoque a sentença primeva no ponto.

Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes do c. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda total e permanente da capacidade laboral. 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. No caso, em virtude da nacionalidade da autora e do fato de residir no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada com em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. 6. À luz do que prevê a Súmula nº 7/STJ, a revisão do valor de pensionamento por morte de cônjuge fixado pela Corte local a partir do exame das provas produzidas nos autos é tarefa que escapa aos limites do recurso especial.
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. 9. Sendo a vítima do evento um estrangeiro, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida do norte-americano no ano de 2001 era pouco superior a 76 (setenta e seis) anos. 8. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso apenas no que diz respeito aos danos estéticos, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente. 9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula nº 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. No caso, ainda que se considere a aflição experimentada pela recorrida e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, indenização originalmente arbitrada (em R$ 500.000,00 - quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 10. O percentual eleito pela Corte local (quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC. 11. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes. 12. Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (destacou-se)

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDENIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos. 2. Recurso improvido. (STJ - REsp: 592671 PA 2003/0166049-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 17/05/2004) (destacou-se)

RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA E AUTOMÓVEL. SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. LUTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PENSIONAMENTO. MORTE DE FILHO (A) DE COMPANHEIRO (A) E DE GENITOR (A). CABIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE.

[...]6. A jurisprudência do STJ entende que: a) no caso de morte de filho (a) menor, pensão aos pais de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos; b) no caso de morte de companheiro (a), pensão ao companheiro sobrevivente de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos; c) no caso de morte de genitor (a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. [...]11. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/05/2010)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Por sua vez, impõe-se a reforma da sentença quanto ao termo final da obrigação de pagamento do pensionamento à viúva para que passe a constar, conforme entendimento pacífico do STJ, que será percebido
até
a data em que
a vítima do evento danoso
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Nesse sentido, seguem excertos de julgados da c. Corte Superior, os quais esclarecem o referido entendimento:

Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020); (AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. 8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1388266/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)

O estabelecimento do termo final do pensionamento deve considerar "a longevidade provável de vítima fatal, para efeito de fixação do tempo de pensionamento, deve ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE.
(REsp 268265/SP , Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 268 RNDJ vol. 31, p. 129)

Danos morais

Na sequência, pugnam os requerentes pela reforma parcial da sentença, aduzindo que os danos morais devem ser majorados com base na jurisprudência do STJ, no importe total equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, ou, subsidiariamente, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos 5 (cinco) autores, conforme orientação deste e. Tribunal de Justiça.

Pois bem, acerca do tema, observa-se das lições de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:
“(...) só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª edição: 2006, p. 105)

In casu
, os familiares da pessoa falecida, atingidos pela dor da perda do ente querido e da relação afetiva que já não se pode mais usufruir, em decorrência de ato ilícito de outrem, têm, indubitavelmente, direito a indenização por danos morais, os quais se afeiçoam presumíveis.

Por conseguinte, no que concerne ao
quantum
reparatório fixado na sentença, considero que o mesmo deve ser majorado para valor correspondente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porquanto figura-se condizente com os parâmetros adotados por este e. Tribunal de Justiça em casos similares, variando entre R$30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por familiar atingido, conforme esclarecem os julgados colacionados a seguir, feitos os pertinentes destaques:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015651-32.2013.8.08.0030. APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ SCOPEL. APELADOS: IRLLAN DA CONCEIÇÃO DA SILVA E EDILANE SUPRANI DA CONCEIÇÃO DA SILVA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DEMONSTRADA. ULTRAPASSAGEM SEGUIDA DE INVASÃO NA CONTRAMÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 1. - O boletim policial de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção
juris tantun
de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário. No caso, o boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal indica de forma muito clara que o acidente do qual decorreu a morte do marido da autora Edilane e pai do autor Irllan aconteceu por culpa do cidadão José Luiz Scopel, que, em manobra de ultrapassagem imprudente, colidiu o veículo que conduzia com a frente de caminhão que trafegava em sentido contrário, contra o qual o caminhão no qual a vítima viajava acabou colidindo. 2. -
Está consolidado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada beneficiário, em casos de morte de ente familiar em decorrência de ato ilícito, não é exorbitante.
3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 04 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00156513220138080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. 5.
Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida.
6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00009159120178080022, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO ALBORROAMENTO DE CICLISTA CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDIU POR TRÁS CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA DANOS MATERIAIS PENSIONAMENTO INDEVIDO MORTE DE GENITOR FILHO MAIOR NÃO DEPENDENTE DANO MORAL DEVIDO IN RE IPSA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que o culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi , cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa (STJ - AGRG no RESP 1416603/RJ, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). No caso dos autos, não restou demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, capaz de elidir a presunção de culpa do motorista do veículo automotor que abarroou o ciclista. 2. À época dos fatos, o autor contava com 25 (vinte e cinco) anos, idade que a jurisprudência da Superior Corte e deste e. Tribunal considera como termo final para o pensionamento deferido em proveito de filho em decorrente do óbito de seu genitor, sem que o autor lograsse êxito em demonstrar que possuía vínculo de dependência financeira com o de cujus. 3. Quanto ao dano extrapatrimonial, sequer há que se falar em prova da sua configuração em decorrência da perda de ente querido, por configurar-se
in re ipsa
, ou seja, trata-se de dano moral presumido. Presume-se a dor decorrente da perda de um ente querido (TJES, Classe: Apelação, 012130201010, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017). 4.
Considerando a gravidade da conduta ilícita de responsabilidade das requeridas/apeladas, bem como a condição econômica das partes envolvidas, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) se revela adequado a atender as múltiplas facetas do instituto em comento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00059612020168080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

Desse modo, a sentença primeva deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com juros e correção monetária, conforme, corretamente, estabelecido em sentença.

No que tange ao pleito da seguradora Apelante de não aplicação de juros e correção monetária em razão da condição suspensiva prevista na Lei 6.024/74, a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença,
porquanto, a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.

Outrossim, manifesta-se a d. Procuradoria de Justiça no sentido de que “
não deve ser acolhido o argumento da empresa Nobre acerca da não incidência de juros de mora e correção monetária em virtude de se encontrar sob o regime especial de liquidação extrajudicial porque a sua responsabilidade, no caso em apreço, é determinada por sua relação contratual com a empresa efetivamente responsável pelo ato ilícito, não podendo esta se beneficiar das condições particulares da contratada, tampouco os autores serem prejudicados por uma relação contratual com a qual não pactuaram”.

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pelos demandantes. Por outro lado,
CONHEÇO
da apelação adesiva,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação ao pagamento em danos morais e fixa-los no montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Por sua vez,
CONHEÇO
da apelação de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por último,
CONHEÇO
do recurso de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar como base de cálculo do pensionamento o rendimento líquido auferido pela vítima na época do acidente, bem como para afastar a pensão vitalícia e reconhecer o termo final da obrigação de pagamento de pensionamento à viúva até a data em que a vítima (seu falecido esposo) atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE,
ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Em que pese a reforma parcial da sentença, segue mantida a sucumbência conforme estabelecida na sentença recorrida em razão do disposto no parágrafo único do art. 86, do CPC, segundo o qual “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo e, em que pese o não provimento do recurso da seguradora litisdenunciada, levando em conta que os honorários advocatícios já foram fixados em seu patamar máximo, deixo de aplicar a previsão do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016515-16.2013-8.08.0048

APTE/APDO: NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS

APTE/APDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

APTE/APDO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE TRANSPORTE COLETIVO. SEGURADORA DENUNCIADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. CONJUGE SUPERSTITE. DATA EM QUE O FALECIDO ALCANÇARIA A IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. FILHO MENOR. 24 ANOS DE IDADE. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Considerando a regra do prazo em dobro do art. 229 do CPC, bem como a contagem em dias úteis do art. 219 do mesmo diploma legal, o prazo para a interposição do recurso de apelação findou-se em 21/11/2019, data exata de interposição das razões recursais da empresa ré, Serramar, sendo, portanto, tempestivas.

2 – A responsabilidade pelo evento danoso recai exclusivamente sobre o condutor do ônibus de propriedade da requerida, que, em desrespeito à sinalização de trânsito (placa indicativa de parada obrigatória “pare” e de “rotatória”), adentrou, subitamente, em rotatória (conforme indica a foto intitulada “pista onde seguia o ônibus”), na qual trafegava a vítima, Sr. Robson José Gatti, com este colidindo pela lateral, ceifando a sua vida.

3 - A dinâmica do sinistro aponta, inequivocamente, a improcedência da invocação de excludente de ilicitude sustentada pelas requeridas em suas razões recursais, bem como, por certo, da ocorrência de culpa concorrente. E, estando patente a inobservância de normas jurídicas que preveem medidas idôneas a evitar ou diminuir o dano, consubstanciando-se em causa necessária à consecução do dano verificado, impõe-se a análise das devidas reparações.

4 - De fato, o boletim de ocorrência (fl. 54) atesta que “o acidente danificou totalmente a moto”. Demonstrada a ocorrência do dano e, reforce-se, inexistente a comprovação nos autos de culpa exclusiva da vítima, deverá a empresa apelante indenizar, no caso, a Sra. Neide Maria dos Santos Gatti, de acordo com o valor previsto na tabela FIPE vigente no momento do sinistro, o que corresponde, conforme demonstrado nos autos, ao montante de R$2.515,00 (dois mil, quinhentos e quinze reais), pois, em que pese a alegação de que a motocicleta esteja registrada em nome de terceiro, é cediço que a transferência do domínio, em se tratando de compra e venda de bem móvel, opera-se pela simples tradição e, assim, a sua posse faz presumir a propriedade da coisa, presunção que só pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário, o que inexiste nos autos.

5 - Escorreita a sentença ao determinar o ressarcimento dos valores efetivamente despendidos com o funeral do
de cujus
, devidamente comprovados nos autos, pois decorrente da obrigação do causador do dano ressarcir o prejuízo patrimonial, rejeitada, por certo, a pretensão de afastar a legitimidade da viúva para pleitear o pagamento, porquanto, inobstante a nota fiscal tenha sido emitida em nome de terceiro, o documento está intrinsecamente vinculado ao acidente, não se podendo exigir que, no momento do luto, os familiares se incumbam de tal dever.

6 - A condição de dependência econômica, pressuposto para a concessão da pensão, é presumida para a esposa e, por força de lei, aos filhos menores. Deste modo, conforme sólida e pacífica jurisprudência pátria,
a pensão mensal devida deve corresponder a 2/3 dos rendimentos líquidos que auferia a vítima por ocasião do acidente que a levou à morte
, o que corresponde ao montante paradigma de R$1.117,00 (mil e cento e dezessete reais), de modo que, resta parcialmente acolhida a insurgência da transportadora apelante quanto ao parâmetro de pensionamento com base no rendimento líquido e não bruto auferido. O dever de pagamento de pensionamento tem como termo final os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados) para o filho menor, não merecendo retoque a sentença primeva no ponto.

7 - Por sua vez, impõe-se a reforma da sentença quanto ao termo final da obrigação de pagamento do pensionamento à viúva para que passe a constar, conforme entendimento pacífico do STJ, que será percebido até
a data em que
a vítima do evento danoso
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

8 -
Por conseguinte, no que concerne ao
quantum
reparatório fixado na sentença, verifica-se que o mesmo deve ser majorado para valor correspondente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), porquanto figura-se condizente com os parâmetros adotados por este e. Tribunal de Justiça em casos similares, variando entre R$30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por familiar atingido, conforme esclarecem os julgados colacionados.

9 -
No que tange ao pleito da seguradora Apelante de não aplicação de juros e correção monetária em razão da condição suspensiva prevista na Lei 6.024/74, a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença,
porquanto, a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.

10 – Recursos conhecidos. Recurso da seguradora não provido e da empresa de transporte coletivo parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0016515-16.2013-8.08.0048, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar suscitada pelos demandantes e, na sequência,
CONHECER
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
DAR PACIAL PROVIMENTO
ao recurso de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e
DAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo de NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
06
de
fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de NEIDE MARIA DOS SANTOS GATTI E OUTROS, dar parcial provimento ao recurso de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e negar provimento ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, nos termos do voto do Relator.